Tribunal: TJES
Processo: 5008825-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DA LIQUIDANTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que concerne à legitimidade ativa da agravada, é cediço que
“
Nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, são legitimados à execução individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), todos os poupadores do Banco do Brasil S/A, ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC)
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001381-56.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.03.2024).

2. Da mesma forma, esta Corte já decidiu que
“
Acerca da prescrição, o prazo para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tombada sob o nº 2014.01.1.148561-3, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003693-05.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.05.2024).

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008825-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ATALIBA SABARA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DA LIQUIDANTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que concerne à legitimidade ativa da agravada, é cediço que
“
Nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, são legitimados à execução individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), todos os poupadores do Banco do Brasil S/A, ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC)
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001381-56.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.03.2024).

2. Da mesma forma, esta Corte já decidiu que
“
Acerca da prescrição, o prazo para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tombada sob o nº 2014.01.1.148561-3, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003693-05.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.05.2024).

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008825-09.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco do Brasil SA

Agravado:
Ataliba Sabara da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão de
id.
44628219
, profe
rida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre nos autos da liquidação de sentença coletiva proposta por Ataliba Sabara da Silva, na qual a Magistrada de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e desrespeito aos limites da abrangência da sentença coletiva, bem como afastou a prejudicial de prescrição.

Nas razões recursais de id. 8935709, o agravante alega em síntese que (a) o processo deve ser suspenso em virtude (a.i) da afetação do Recurso Especial n. 1.438.263/SP, que analisa a legitimidade do não associado para execução da sentença proferida em ação civil pública; (a.ii) do Recurso Extraordinário n. 626.307/SP, que trata da abrangência da sentença proferida na ação civil pública; e (a.iii) dos Recursos Especiais n. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS, que tratam da interrupção do prazo prescricional; (b) a pretensão da execução individual de sentença coletiva está prescrita; (c) a agravada é parte ilegítima, pois não era associada ao IDEC; e (d) os efeitos da decisão recorrida devem ser suspensos
e, ao final, provido o recurso para reformar a decisão.

Decisão proferida no id. 9047867, indeferindo a liminar.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a decisão proferida em 1º grau deve ser reformada para acolher as preliminares de ilegitimidade ativa e desrespeito aos limites da abrangência da sentença coletiva, bem como a prejudicial de prescrição.

No que concerne à legitimidade ativa da agravada, é cediço que
“
Nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, são legitimados à execução individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), todos os poupadores do Banco do Brasil S/A, ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC)
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001381-56.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.03.2024).

Da mesma forma, esta Corte já decidiu que
“
Acerca da prescrição, o prazo para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tombada sob o nº 2014.01.1.148561-3, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003693-05.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.05.2024).

Em sintonia:

“
No que diz respeito à prescrição, suscitada pelo Agravante, a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 24.09.2014, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil, de modo que, in casu, não está prescrita a execução individual ajuizada em 29.10.2014.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001381-56.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ALDARY NUNES JUNIOR,, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.03.2024)

“
O prazo prescricional para a propositura da execução individual da sentença proferida na ação civil pública coletiva em debate, restou, de fato, interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto nº 2014.01.1.148561-3, de modo que resta inviável falar-se em prescrição na hipótese. Precedentes.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004462-18.2020.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.12.2021)

No caso concreto, não resta demonstrada a necessidade de reforma da decisão recorrida, posto que está em conformidade com o entendimento dominante neste Tribunal e nas Cortes superiores.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16.09.2024 a 20.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.